Tribunal: TJMT
Processo: 1037775-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037775-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (APELANTE), JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO), OAB/MT (APELADO), GILMAR PEREIRA ROSA (APELADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –SITUAÇÃO DE MORA/INADIMPLEMENTO - PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO – CABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que não é possível qualquer estipulação de multa nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, certo é que o julgado não se amolda ao caso.

2. É que, em que pese o advogado tenha sido dispensado de seus serviços pela apelante/embargante/executada em 09/10/2015, conforme destacado pelo próprio embargado/apelado/exequente na inicial da Ação de Execução, o que,
a priori
, não ensejaria a aplicação da multa contratual, tem-se que, quando da dispensa, a apelante/embargante/executada estava inadimplente em relação aos honorários devidos.

3. Logo, na hipótese, a incidência da multa não se dá em razão da revogação do mandato, mas sim pelo não pagamento dos honorários contratuais devidos até a dispensa.

4. Assim, como bem pontuou a sentenciante, havendo a previsão contratual, e tendo as partes acordado entre si, no caso específico destes autos, não há se falar em irregularidade na cobrança da multa, devendo ser respeitado o
pacta sunt servanda
, sobretudo diante da inadimplência da apelante/embargante/executada com relação ao pagamento dos honorários advocatícios ao apelado/embargado/exequente devidos até a revogação do mandato.

5. Por sua vez, no tocante ao alegado excesso da execução, melhor sorte não à apelante/embargante/executada, pois cabível o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado até a revogação do mandato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1037775-62.2019.8.11.0041, opostos em face de
GILMAR PEREIRA ROSA,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos à execução, revogando a tutela antecipada que suspendeu os efeitos da execução. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil (ID 136743681).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível qualquer estipulação de multa contratual em honorários advocatícios, nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado.

Sustenta que, a revogação ou renúncia são direitos potestativos do advogado ou do cliente, nos termos do artigo 111 e 112 do Código de Processo Civil, não podendo ser penalizado por tais atos.

Defende que, na hipótese de rompimento antecipado do contrato, o valor deve ser cobrado na proporção dos serviços prestados, não sendo cabível a cobrança de todas as parcelas vincendas somadas à multa por descumprimento (ID 136743684).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 136743688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução opostos por SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA., em desfavor de GILMAR PEREIRA ROSA, alegando em síntese a impossibilidade de cobrança de multa contratual em honorários advocatícios, bem como o excesso na execução, defendendo que o valor a ser cobrado é de R$ 12.099,60 e não R$ 27.656,00, pelo que requer seja reconhecido o excesso na execução.

A sentenciante julgou improcedentes os embargos à execução, revogando a tutela antecipada que suspendeu os efeitos da execução. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2.o, do Código de Processo Civil (ID 136743681).

Irresignada, a apelante/embargante/executada aduz que, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível qualquer estipulação de multa contratual em honorários advocatícios, nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado.

Defende que, na hipótese de rompimento antecipado do contrato, o valor deve ser cobrado na proporção dos serviços prestados, não sendo cabível a cobrança de todas as parcelas vincendas somadas à multa por descumprimento (ID 136743684).

Pois bem.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que não é possível qualquer estipulação de multa nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, certo é que o julgado não se amolda ao caso.

É que, em que pese o advogado tenha sido dispensado de seus serviços pela apelante/embargante/executada em 09/10/2015, conforme destacado pelo próprio embargado/apelado/exequente na inicial da Ação de Execução no. 1007529-20.2018.8.11.0041, o que,
a priori
, não ensejaria a aplicação da multa contratual, tem-se que, quando da dispensa, a apelante/embargante/executada estava inadimplente em relação aos honorários desde 06/2015, uma vez que a partir daí os honorários não foram pagos em sua integralidade até a dispensa.

Logo, na hipótese, a incidência da multa não se dá em razão da revogação do mandato, mas sim pelo não pagamento dos honorários contratuais devidos até a dispensa.

Assim, como bem pontuou a sentenciante, havendo a previsão contratual, e tendo as partes acordado entre si, no caso específico destes autos, não há se falar em irregularidade na cobrança da multa, devendo ser respeitado o
pacta sunt servanda
, sobretudo diante da inadimplência da apelante/embargante/executada com relação ao pagamento dos honorários advocatícios ao apelado/embargado/exequente devidos até a revogação do mandato.

Imperioso salientar que, a cláusula penal poderá prevalecer nos contratos de prestação de serviços advocatícios, contudo adstrita às situações de mora e/ou inadimplemento, como é o caso dos autos.

Por sua vez, no tocante ao alegado excesso da execução, melhor sorte não à apelante/embargante/executada.

Isso porque, como dito, a apelante/embargante/executada revogou o mandato em 09/10/2015, de maneira que é devido o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - FIXAÇÃO VALOR - DISTRIBUIÇÃO - COMPENSAÇÃO. 1. Se a parte está devidamente representada nos autos, a falta de juntada de substabelecimento ao advogado que a acompanhou em audiência, por si só, não leva à nulidade das peças assinadas pelo advogado regularmente constituído, nem à pena de confesso. 2.
Havendo revogação do mandato durante o andamento do processo, os honorários advocatícios são devidos, mas proporcionais aos serviços prestados.
3. Nos termos do art. 21 do CPC, se a parte autora decaiu de parte do pedido, deverão ser fixados honorários e distribuídos proporcionalmente entre as partes, com a devida compensação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0518.09.177464-7/002, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013).

No caso, extrai-se dos autos da ação de execução que o apelado/embargado/exequente apenas busca o pagamento das diferenças referentes aos períodos de 18/05/2015 a 18/07/2015, do valor integral relativos aos meses 08 e 09/2015, e aquele montante proporcional do mês 10/2015, quando houve a revogação do mandato.

Ou seja, apelado/embargado/exequente executada apenas o valor que lhe é devido, não restando caracterizado o alegado excesso de execução.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022